Tribunal: STF
Processo: ARE 1448049
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. Adesão a Programa Especial de Parcelamento (PEP). JUROS DE MORA. Lei Estadual nº 6.374/1989, alterada pela Lei Estadual nº 13.918/2009, objeto da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. Reconhecimento, nesta, de que os Estados não podem acrescer débitos tributários de juros superiores àqueles previstos na legislação federal. Juros que devem ser limitados à variação da taxa SELIC. Entendimento dominante, nesta Câmara, de que os limites incidentes sobre os juros legais se aplicam, também aos encargos previstos em programa de parcelamento. Precedente. Honorários advocatícios. Manutenção nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o proveito econômico obtido. Sentença mantida. Apelo fazendário e reexame necessário desprovidos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 13, p. 7-9):



    “Registre-se que o PEP não é pagamento normal de tributo em atraso, mas programa beneficiado, sob as condições estabelecidas em convênio celebrado nos termos do art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal e art. 1º e 2º da Lei Complementar nº 24/1975. O benefício fixa descontos de juros e multas, correspondentes a renúncias de receitas exigíveis pelo Estado em face do contribuinte do imposto, desde que a receita se realize com pagamento imediato ou parcelado, neste caso, com acréscimos.



    Então, a renúncia é dependente, do ponto de vista financeiro, da realização da receita respectiva. Ou seja, para que o contribuinte obtenha descontos, há que se considerar a necessidade do credor de obter os recursos.



    Este é o ponto de equilíbrio entre o interesse público e o do particular, que foram objeto de estudos de impacto financeiro de que trata o art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000, além de eventuais previsões de compensações financeiras.



    Precisamente esses fundamentos fiscais estão em cheque com a pretensão da autora, na medida em que, ao pleitear reduções não previstas nos estudos que justificaram a renúncia de receitas (descontos), a ação encerra consequências financeiras imprevistas, criando, possivelmente, um passivo financeiro sem qualquer fundamento. Ou seja, é certo que a expansão do benefício criará passivo financeiro futuro, imprevisto e injustificado, em detrimento do equilíbrio passado entre receita realizada e os descontos concedidos.



    (...)



    Assim, seja pelo critério da conveniência, seja pela impossibilidade estrutural de alteração do modo de cobrança ou ainda sob o plano jurídico não há afastar os encargos financeiros tal como definido pela legislação de regência. Fazê-lo, para além de vulnerar o valor constitucional da democracia, importa na violação ao princípio da separação de poderes e na autonomia constitucional para instituir (e cobrar) impostos.



    Na linha do quanto muito bem exposto pelo julgado acima referido, cuida-se de regra convencionada pelas partes (quando aceita pelo contribuinte no momento de sua adesão ao parcelamento), tratando-se, pois, de verdadeiro ato jurídico perfeito, preservado no texto constitucional (art. 5º, XXXVI) até mesmo de eventuais alterações legislativas!



    Admitida a pretensão agora exposta, da ora requerente, estar-se-ia ferindo o princípio da obrigatoriedade dos contratos, além dos atos normativos antes referidos.



    (...)



    A pretensão da autora é obter judicialmente um parcelamento do seu débito fiscal ainda mais benéfico do que o previsto no Decreto, o que também viola o seguinte dispositivo do Código Tributário Nacional:



    "Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. § 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas."



    Ademais, a pretensão da autora também afronta o princípio da separação dos poderes, contemplado no artigo 2º da CF, pois o Judiciário não pode afastar as regras previstas pelos outros poderes, o que é em última análise o que se busca com a presente ação.



    Também se vulnera o art. 37, caput, da Constituição, que elenca o princípio da legalidade entre os axiomas da Administração Pública, na medida em que se desconsidera a previsão legal aplicável, fazendo-se incidir norma diversa à qual não se subsume o caso posto sob análise.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de feito submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 1.062, cujo recurso paradigma é o ARE 1.216.078, de relatoria do Min. Dias Toffoli, com ata de julgamento publicada no DJe em 26.09.2019, em que se analisou a questão trazida nos autos. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente